Tribunal: TJPA
Processo: 0004251-55.2013.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0004251-55.2013.8.14.0094
APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO TAUA, MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO TAUA

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA E

APELAÇÃO CÍVEL
. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ. INADIMPLÊNCIA RECONHECIDA PELO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE QUE A OBRIGAÇÃO SERÁ CUMPRIDA. AFASTADA. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRETENSÃO À ALTERAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. ACOLHIDA. TEMA 905 DO STJ.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA.
SENTENÇA ILÍQUIDA. SÚMULA 490 DO STJ. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
Apelação.
Pedido de improcedência da ação sob a alegação de que a obrigação será cumprida pelo apelante. Afastada. Inafastabilidade da jurisdição. Constitui fato incontroverso que o Município deixou de efetuar o pagamento do salário dos servidores da rede municipal de educação relativo ao mês de dezembro de 2012. Manutenção da condenação neste aspecto. Garantia do mínimo existencial. Vedação ao enriquecimento sem causa.

2. Pretensão à aplicação do IPCA para a correção monetária. Acolhida. Condenação referente a servidores. Tema 905 do STJ.

3.
Apelação conhecida e parcialmente provida.

4
.
Remessa Necessária.
Sentença ilíquida. Súmula 490 do STJ. Fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação.

5.
Remessa Necessária conhecida. Sentença parcialmente reformada.

6. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO E, CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA, nos termos do voto da Relatora.

Julgamento ocorrido na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do

Estado do Pará, no período de 14 a 21 de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível (processo n.º

0004251-55.2013.8.14.0094
- PJE
) interposta pelo MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ contra o
Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública do Estado do Pará-SINTEPP
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá no autos da ação de cobrança ajuizada pelo apelado.

A sentença teve a seguinte conclusão:

(...) Ante ao exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação para condenar o requerido, isto é, o Município de Santo Antônio do Tauá, a pagar os salários dos servidores de rede municipal de ensino, referentes ao mês de dezembro de 2012, acrescidos de juros moratórios e de correção monetária, nos termos da fundamentação. Os juros moratórios sobre as parcelas devidas, por seu caráter alimentar, devem ser calculados com base na remuneração básica da caderneta de poupança até o dia 26 de março de 2015, sendo que a partir daí passarão a ser devidos à razão de 0,5% ao mês, a contar da citação, nos termos do art. 1º-F,da Lei n. 9.494/97, com a redação que lhe foi dada pela Lei n. 11.960/2009.A correção monetária das parcelas devidas deve ser realizada com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional n.62/2009, até o dia 25/03/2015, sendo que a partir daí o débito aqui reconhecido deve ser atualizado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), nos termos da decisão de modulação do efeito prospectivo das ADI4.357/DF e 4.425/DF. O Município, por força do disposto no art. 40, I, da Lei n. 8.328, de 29 de dezembro de 2015, fica isento do pagamento das custas decorrentes da sucumbência, sendo que o benefício em questão não o exime do dever de reembolsar as despesas processuais porventura antecipadas pelo pleiteante. Condeno o requerido no pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez inteiros por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, parágrafo 2º e 4º, III, da Lei de Regência. Exaurido o prazo para a apresentação de recurso voluntário, com ou sem ele, proceda-se à remessa necessária dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado para fim de reexame desta sentença, na forma preconizada no art. 496, I, do Código de Processo Civil, já que essa decisão, por ser ilíquida e contrária ao Município, está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos da Súmula n. 490 do STJ.

Em razões recursais, o Município de Santo Antônio do Tauá afirma que propôs o pagamento de uma única vez, o que teria sido recusado pelo apelado, por não estar contemplada a correção monetária, por essa razão requer a improcedência da ação, sustentando que não restara outra opção ao Ente Público senão o pagamento da obrigação em obediência ao art.100 da CF/88.

Subsidiariamente, pede pela aplicação do IPCA.

O apelado não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica manifestou-se pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se é devida a condenação do Município de Santo Antônio do Tauá ao pagamento do salário
referentes ao mês de dezembro de 2012, acrescidos de juros moratórios e de correção monetária aos servidores da rede municipal de ensino.

Observa-se que é fato incontroverso que os servidores em questão não receberam o salário do mês de dezembro de 2012, situação reconhecida pelo Município apelante no recurso.

A justificativa apresentada pelo Município, para o não pagamento da remuneração Município (reconhecimento da obrigação), não possui o condão de afastar a apreciação da questão pelo Poder Judiciário.

Ademais, o salário é um direito assegurado pela Constituição Federal (artigo 7º, X e VIII) a todo o trabalhador, como contraprestação ao trabalho despendido. De índole fundamental, trata-se de verba de natureza alimentar essencial à garantia do mínimo existencial.

Havendo prestação de serviço e, sendo incontroverso nos autos a ausência de pagamento o direito a sua percepção é medida que se impõe, sob pena de incorrer o Ente Público em enriquecimento ilícito, conforme bem observado, em situação análoga, pela 1ª Turma de Direito Público, sob a relatoria do Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura, senão vejamos:

EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PREVISÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ (
LEI Nº 021/1990
). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DEFININDO OS GRAUS E OS PERCENTUAIS DO REFERIDO BENEFÍCIO. EXIGÊNCIA DE PREVISÃO EM NORMA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. SALÁRIO RETIDO. DANOS MORAIS. MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

4 - É incontroverso o pagamento correspondente à remuneração do mês de outubro de 2014, eis que indevidamente retido pela Municipalidade. (...)

7 - Apelação conhecida e parcialmente provida. Em Remessa Necessária, sentença modificada. À unanimidade.

(TJPA, PROC. N.º
0000126-80.2017.8.14.0069 – PJE, Rel. Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura, Órgão Julgador
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado
em 23 de julho 2018). (grifos nossos).

Assim, deve ser mantida a decisão recorrida quanto a condenação do Ente Municipal ao pagamento da
remuneração referente ao mês de dezembro de 2012.

DA CORREÇÃO MONETÁRIA

O apelante requer a aplicação do IPCA para a correção monetária.

Sobre o assunto, Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905), s
ob o regime da repercussão geral e dos recursos repetitivos
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.

• TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária:
o art.
1º-F
da
Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei
11.960/2009
), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1
Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o
INPC
e o
IPCA-E,
é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2.
Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até
25
de março de
2015
, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora:
o art.
1º-F
da
Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei
11.960/2009
), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3.
Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1
Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/
2002:
juros de mora de
0,5%
ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E
a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do
CC/2002
e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009
: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/
2001
: juros de mora:
1%
ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E
a partir de janeiro/
2001
; (b) agosto/
2001
a junho/2009: juros de mora:
0,5%
ao mês; correção monetária:
IPCA-E
; (c) a partir de julho/
2009
: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E.

3.1.2
Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art.
1º-F
da Lei

9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do
INPC
, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006
, que incluiu o art.
41-A
na Lei
8.213/91
. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.
1º-F
da Lei
9.494/97
, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009
).

3.3
Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de
1%
ao mês (art.
161, §1º
, do
CTN
). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4.
Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).

Assim, tratando-se de
condenação
judicial va referente a pagamento de parcelas do ano de 2012
,
deve haver
a incidência do
IPCA-E. Logo, assiste razão ao apelante nesse aspecto.

Não havendo mais questões a serem apreciadas em sede de apelação, passo a Remessa Necessária.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Quanto ao Reexame Necessário, as Súmulas 325 e 490 do STJ, dispõem, respectivamente:

Súmula 325. A remessa oficial devolve ao Tribunal o reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado (grifos nossos).

Súmula 490. A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas (grifos nossos).

Assim, considerando que a sentença é ilíquida, conheço da Remessa Necessária e ao fazê-lo, verifico que a sentença deve ser parcialmente reformada também quanto aos honorários advocatícios.

Os
honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da causa, entretanto, c
onsiderando que a sentença ainda será objeto de liquidação, resta inviável a fixação da sucumbência sobre a quantia incerta e não definida.

Sobre o assunto, o
art. 85, §4º, II
do CPC/2015, dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§
3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

(...)

§
4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;

(...)

Com efeito, a sentença deve ser modificada, para observar o disposto nos mencionados dispositivos.

3 - DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO DA APELAÇÃO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para alterar a correção monetária e
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
, reformando parcialmente a sentença pelo mesmo fundamento, bem como, quanto aos honorários advocatícios.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 14 de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/09/2020